Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744929-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS DA SILVA IMPETRANTE: KATIA ANDRADE FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A advogada Kátia Andrade Ferreira, impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ISAIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara De Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal ocasionado pelo indeferimento de pedido de liberdade provisória. No caso, afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de setembro de 2020 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (Lei de Drogas). A impetrante sustenta que o paciente possui residência fixa e não tem histórico de crimes, não possui maus antecedentes e não é reincidente. Não possui a intenção de fugir, pois trabalha e tem uma filha de 03 (três) anos para sustentar, cuja guarda está em seu poder, conforme documento juntado. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis com o fim de mantê-lo preso, uma vez que não representa ameaça à sociedade, se solto, tendo em vista que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É relatório. DECIDO: O presente habeas corpus não merece ser admitido. É cediço que o habeas corpus é uma ação constitucional prevista no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da CF: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. O acima citado “remédio constitucional”, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao advogado, como impetrante do writ em favor do paciente, instruir a demanda com os documentos essenciais para demonstrar os fatos e a ilegalidade da prisão cautelar efetuada pela autoridade coatora, sob pena de não conhecimento do mesmo. Com efeito, a impetrante deixou de instruir o feito com as peças necessárias da ação originária que tramita na 3a Vara de Entorpecentes do DF, o que impede a adequada análise das circunstâncias que levaram à prisão preventiva do paciente e os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de liberdade, bem como deixou de juntar documento que comprove a efetiva guarda de sua filha em seu favor, uma vez que a certidão de nascimento, por si só, não é documento hábil para tanto. Ressalta-se que o comprovante de matrícula na creche data de 05/06/2019, além disso, a simples informação constante no referido documento, no sentido de que o responsável pela criança é o ora paciente, não serve para comprovar a guarda. Dessa forma, a correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de impetração feita por advogado, dotado de conhecimento técnico, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores: Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (STF. HC 164414 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)” (Destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 454.018/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018)” (Destaquei) No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Assim, tendo em vista a grave deficiência na instrução do habeas corpus, mostra-se inviável sequer o seu conhecimento. Nesse sentido, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, somente a título de argumentação, tem-se que a decretação de prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal. Assim, para que fosse concedida liminar em habeas corpus e posteriormente fosse confirmada a ordem, o constrangimento ilegal deveria estar cabalmente demonstrado na peça inicial do writ. Todavia, não foi apresentado nenhum argumento específico sobre o motivo da prisão ser ilegal. Ademais, e ainda a título de informação, verifica-se que o paciente já havia impetrado outro HC de no 0741375-70.2020.8.07.0000, de minha relatoria, contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que teve o pedido liminar negado nos seguintes termos: “Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão”. Tem-se que o presente habeas corpus é reiteração do HC no 0741375-70.2020.8.07.0000, pois, em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, não resta demonstrada alteração fática ou fato novo, nos termos do art. 316 do CPP, que justificasse a nova impetração. Assim, a presente impetração é reiteração do HC anteriormente impetrado, o que também levaria à sua inadmissão. Portanto, considerando que foi impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual foi indeferida a liminar, estando pendente o julgamento de mérito, tem-se que, caso estivesse devidamente instruído, o presente habeas corpus deveria ser inadmitido, por reiteração de pedido. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Após os procedimentos de praxe, arquive-se os autos. Brasília, 9 de outubro de 2020 11:17:57. ROBSON BARBOSA Desembargador